Tribunal: TJSP
Processo: 2074696-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado e associação criminosa. Revogação da prisão preventiva por carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado e associação criminosa. Revogação da prisão preventiva por carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074696-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é paciente
ALON KEIKON SOUZA SILVA e Impetrante DANIELA FERNANDA CONEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46483
HABEAS CORPUS No 2074696-75.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: ALON KEIKON SOUZA SILVA
HABEAS CORPUS. Furto qualificado e associação criminosa.
Revogação da prisão preventiva por carência de fundamentação e
ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Decisão
devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia
da ordem pública e conveniência da instrução penal. Medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso.
Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na
estreita via do habeas corpus. Aplicação das medidas explicitadas
na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Dra. Daniela Fernanda Cônego, Advogada, impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ALON KEIKON SOUZA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente (fls. 202/210 da ação penal) e indeferiu seu pedido de liberdade
provisória (fls. 50).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto a
presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, que não
se justifica com base apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, ressaltando que ele
apenas foi contratado para realizar um frete. Afirma que as medidas
cautelares alternativas ao cárcere se afiguram suficientes e adequadas no
caso dos autos. Aduz, ainda, que o acusado faz jus à liberdade provisória,
a qual também constitui medida de prevenção à pandemia do novo
coronavírus, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, o relaxamento da prisão preventiva do paciente,
concedendo-lhe a liberdade provisória, com imediata expedição de alvará
de soltura.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 15/56.
Indeferida a liminar (fl. 61/62), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 68/82).
Observo, ainda, que os presentes autos foram apensados ao HC
no 2067158-43.2020.8.26.0000, tendo em vista se tratar de impetração
feita em favor de corréu na mesma ação penal.
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir, ALON KEIKON SOUZA SILVA foi
denunciado como incurso no art. 155, § 4o, inciso I e IV, c.c. art. 14,
inciso II, e também no art. 288, caput, todos do Código Penal, porque,
associou-se aos corréus para o fim de praticar crimes e juntamente com
eles, durante a madrugada do dia 07 de abril de 2020, na Rodovia Ângelo
Pizeta, altura da entrada da Fazenda São José, zona rural da Comarca de
Santa Rita do Passa Quatro, tentou subtrair, mediante
rompimento/destruição de obstáculo, aproximadamente 25.000L de diesel
S-500 do oleoduto da Transpetro, avaliados em R$ 75.000,00, pertencente
à empresa vítima Petrobrás S.A., representada por Marcio Domingues,
apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades (fls. 108/112).
Apurou-se que o paciente e os corréus planejaram previamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
furto, adquirindo, para tanto, equipamentos específicos (válvulas,
mangueiras, ferramentas de escavação, etc.) e providenciaram um
caminhão tanque para o transporte do combustível. A quadrilha se
organizava por meio de comunicação via celulares e ainda dispunha de
dois veículos que faziam a cobertura do local durante a subtração do
diesel.
Os furtadores alcançaram o local da extração arrombando as
cercas da propriedade rural e, então, escavaram até acessar o oleoduto, do
qual, por meio de uma mangueira acoplada a uma válvula, iniciaram o
transbordo do combustível.
O corréu José Roque Pinto Mendes guiava o caminhão acoplado a
dois semirreboques tanques utilizados para o armazenamento do
combustível subtraído, tendo como passageiro o paciente. Os demais
integrantes do grupo criminoso ocupavam dois veículos, sendo um
Fiat/Uno conduzido pelo co-denunciado Luiz Ricardo Pedroso da Silva, e o
veículo Fiat/Strada, conduzido por Michael Narciso de Jesus Vicentin,
levando como passageiros Bruno Marinho da Cruz e Willian Mateus Felix,
os quais assumiram a função de “olheiros” durante a ação delitiva, pois
vigiavam o local, circulando com o veículo, dando cobertura caso fossem
surpreendidos pela polícia, visando garantir o intento criminoso.
Durante a empreitada criminosa, todavia, a Polícia Militar
Rodoviária foi acionada, pois a empresa vítima constatou que a
despressurização da faixa de duto em questão. Com a aproximação, os
policiais visualizaram o bando realizando o transbordo do combustível,
instante em que eles empreenderam fuga, o que impediu a consumação do
delito.
Após a perseguição, os policiais lograram abordar o Fiat/Strada,
ocupado por Michael, Willian, Bruno e José Roque, os quais, indagados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
informalmente, confessaram a participação no delito. Noutro ponto,
também foi abordado o veículo Fiat/Uno ocupado pelo paciente Alon,
Sidimar e Luis Ricardo, os quais exalavam odor de óleo diesel e também
confessaram a participação no crime.
Na Delegacia, o paciente Alon, Willian Mateus, Bruno, José Roque
e Michael admitiram envolvimento no delito (respectivamente fls. 13/14,
09/10, 07/08, 12 e 11 da ação penal), enquanto Sidimar e Luis Ricardo
permaneceram silentes (respectivamente fls. 15 e 16 da ação penal).
Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial
ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único,
ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se
tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Assentada tal questão, e embora o exame aprofundado de provas
não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível
vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os
requisitos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente
fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante do paciente (fls. 202/210 da ação penal), para a garantia da
ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Também
encontra-se suficientemente fundamentada a decisão que, lastreando-se
nas bem lançadas razões do Parquet (fls. 47/49), indeferiu o pedido de
liberdade provisória formulado em favor do paciente (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da prisão preventiva:
se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no
art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar
demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco
de prejulgar a causa.
Todavia, apesar da fase de estreita cognição, a decisão que
decretou a custódia preventiva, dentro dos limites ditados pelo momento
processual, analisou os fatos imputados ao paciente e justificou,
concretamente, a necessidade da custódia, ressaltando se tratar, em tese,
de quadrilha especializada, bem estruturada para a prática desse tipo de
delito, além da gravidade concreta dos fatos, ante à grande quantidade de
combustível que o paciente e os corréus tentaram subtrair e,
consequentemente, o grande prejuízo causado à empresa vítima.
Asseverou, ainda, ser necessária a custódia cautelar para a conveniência
da instrução penal porque todos os acusados, incluindo o ora paciente,
tentaram empreender fuga (fls. 202/210 dos autos de origem).
Vale destacar, outrossim, que a empresa vítima se manifestou nos
autos de origem, dando conta de que a ocorrência desse tipo de crime tem
se intensificado, especialmente no Estado de São Paulo (vide por exemplo
os autos nos 1505843-163.2019.8.26.0547, 1500716-78.2020.8.26.0542
e 1500655-17.2020.8.26.0544), esclarecendo que a derivação clandestina
de oleoduto exige equipamento e conhecimento técnico específicos (fls.
272/277 da ação penal), o que evidencia a especialização do grupo
criminoso do qual parece fazer parte o paciente.
Afora isso, releva notar, ainda, o risco potencial gerado pelo delito
tratado nestes autos. Com efeito, a derivação clandestina gera o risco de
explosão, de vazamento de óleo no solo, de queimadas, etc., o que, por sua
vez, demonstra que o bando criminoso pouco se importa com a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do meio social.
Quanto à decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
(fls. 50), convém destacar que a técnica de fundamentação per relationem,
utilizada pelo Juízo a quo é amplamente admitida pela jurisprudência e
não acarreta a inidoneidade do decisum. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
INVIÁVEL
RECURSO
ESPECIAL
QUANTO
À
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. 1. Não há falar em nulidade do aresto monocrático
por ausência de fundamentação, pois o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência no sentido de que a fundamentação per
relationem, por referência ou remissão, na qual são utilizadas
pelo julgado, como razões de decidir, motivações contidas em
decisão judicial anterior ou, ainda, em parecer proferido pelo
Ministério Público, tem sido admitida no âmbito deste Tribunal
Superior. 2. Na presente instância recursal não cabe invocar
violação da norma constitucional, razão pela qual o presente apelo
não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts.
5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Ocorre que a
análise de matéria constitucional não é de competência desta
Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa
determinação da Carta Magna. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ, AgInt no AREsp no 1.374.326/RJ - Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 16/05/2019). “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SUBSIDIARIEDADE
DA
MEDIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não prospera da alegação de ausência de fundamentação na
decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico pois, ainda
que de forma sucinta, o Juízo de primeiro grau demonstrou a
existência dos requisitos necessários para a decretação da medida,
além da adoção dos fundamentos expostos no requerimento do
Ministério Público Estadual. É pacífico o entendimento desta Corte
Superior no sentido de ser perfeitamente válido a utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes. [...]” (STJ,
RHC no 47.259/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/08/2018).
De fato, considerando-se a especial gravidade dos fatos acima
descritos note-se que não estamos falando de gravidade em abstrato,
mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada nos autos , é fora de
dúvida que a custódia cautelar não se reveste das características próprias
do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção
da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no presente caso, qualquer
outra medida que não seja a segregação provisória. Ora, se o réu coloca
em risco a segurança pública, não há espaço para a substituição da
prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito
menos abrangentes e eficazes.
Realmente, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade
exacerbada da conduta, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.“ (RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
De fato, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a
materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios
razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a
periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa merecer
os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade
pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com
tendência para o cometimento de crimes graves, de modo a evitar a
prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública, assim como
a conveniência da instrução criminal. Inegável, portanto, o perigo gerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pelo estado de liberdade do acusado.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de Processo
Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). Entende-se pela
expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág.
618, 8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento,
adverte que, no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar
é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo
- Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
10
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o
insuperável José Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim
pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis, como por
exemplo, o fato de ser primário, não são características exigidas pela lei
para a concessão de liberdade provisória.
Neste ponto, convém destacar, por oportuno, que não foi
comprovada a alegação de que o paciente apenas foi contratado para
prestar serviços de frete, afora o que não parece crível que o acusado
desconhecesse a ilicitude do suposto serviço, que se deu em plena
madrugada, mediante o arrombamento de cercas e escavação do solo para
posterior transbordo do combustível.
Além disso, é importante consignar que estando o processo de
origem ainda em fase embrionária, com o recebimento da denúncia
ocorrido em 24 de abril p.p. (fls. 506/507 da ação penal), não é possível
estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser
eventualmente imposta, para saber se o paciente terá direito a benefícios e
regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma
análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de requisitos
e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível
de ser feita nos limites estreitos do “habeas corpus”.
Por ora, cabe enfatizar uma vez mais, que há indícios fundados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
11
envolvimento do paciente nos crimes que lhe estão sendo imputados, que
justificaram a custódia provisória e a instauração da ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta dos delitos
, a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado
constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória,
desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada,
como no presente caso.
Por outro lado, tendo em vista tudo o quanto já exposto, e não
obstante o apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, não
vejo como aplicar as medidas explicitadas (art. 5o da Recomendação),
mesmo porque não restou minimamente comprovado que o paciente faça
parte do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, valendo destacar
que ele é pessoa bastante jovem, com 19 anos de idade (nascido em
24/12/2000 - fls. 15). Assim como não há prova quanto à impossibilidade
de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento
prisional em que se encontra. Igualmente, ausente demonstração de que
na unidade prisional em que se encontra custodiado o paciente o risco de
contaminação seja maior em relação à sua permanência em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a 'examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco'. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Ante o exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074696-75.2020.8.26.0000 -Voto no
14
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)